Tribunal: STJ
Processo: 8026394-87.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892155 - BA
(2025/0104417-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO -
BA034303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGADA
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE VOTO VENCIDO E DE
TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover agravo regimental,
manteve decisão desfavorável ao embargante em recurso especial de natureza penal.
2. O embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria examinado
fato reputado relevante, especialmente as razões constantes do voto vencido no
julgamento da apelação, e requer a reanálise e o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, por não
enfrentar a integralidade dos argumentos do embargante e as razões do voto vencido na
apelação, a justificar a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 619
do CPP e no
do CPC.
art. 1.022
4. Há, ainda, a questão de saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
promover a revisão do mérito da decisão e obter a reapreciação do recurso especial, sem
a demonstração de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do CPP, os embargos de
art. 619
declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, admitindo-se a
aplicação subsidiária do
III, do CPC, por força do
o do CPP.
art. 1.022,
art. 3
Documento eletrônico VDA56575786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 44dc2e7b-7efe-40af-b53a-b521e75c9cca

6. Constata-se que o embargante não demonstra a presença de qualquer dos vícios legais
na decisão impugnada, limitando-se a sustentar que a fundamentação não teria
considerado fato que reputa relevante, o que configura mera inconformidade com o
resultado do julgamento.
7. O colegiado assinala que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes ou as razões de voto vencido, bastando que exponha
fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada, sem que isso configure
omissão.
8. Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
nem constituem sucedâneo recursal para obter a reapreciação do recurso especial, sendo
vedado o seu uso com caráter infringente quando ausentes os vícios previstos em lei.
9. Diante da suficiência da fundamentação já expendida no acórdão embargado e da
inexistência de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, conclui-
se pela rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
do CPC, exigem a
art. 619
art. 1.022
demonstração de omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material na
decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes
ou a analisar as razões de voto vencido, sendo suficiente a apresentação de
fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, o que afasta alegação de omissão.
3. A mera irresignação com o entendimento do acórdão embargado não autoriza o
manejo de embargos de declaração com caráter infringente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o; CPP,
,
III.
art. 3
art. 619; CPC/2015 art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
,
RHC 200239/RJ
Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no
,
HC 934348/RS
Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 44dc2e7b-7efe-40af-b53a-b521e75c9cca

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892155 - BA
(2025/0104417-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO -
BA034303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGADA
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE VOTO VENCIDO E DE
TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover agravo regimental,
manteve decisão desfavorável ao embargante em recurso especial de natureza penal.
2. O embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria examinado
fato reputado relevante, especialmente as razões constantes do voto vencido no
julgamento da apelação, e requer a reanálise e o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, por não
enfrentar a integralidade dos argumentos do embargante e as razões do voto vencido na
apelação, a justificar a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 619
do CPP e no
do CPC.
art. 1.022
4. Há, ainda, a questão de saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
promover a revisão do mérito da decisão e obter a reapreciação do recurso especial, sem
a demonstração de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material.
Documento eletrônico VDA56575789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 4e93b789-0137-4340-a821-62d892b50765

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do CPP, os embargos de
art. 619
declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, admitindo-se a
aplicação subsidiária do
III, do CPC, por força do
o do CPP.
art. 1.022,
art. 3
6. Constata-se que o embargante não demonstra a presença de qualquer dos vícios legais
na decisão impugnada, limitando-se a sustentar que a fundamentação não teria
considerado fato que reputa relevante, o que configura mera inconformidade com o
resultado do julgamento.
7. O colegiado assinala que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes ou as razões de voto vencido, bastando que exponha
fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada, sem que isso configure
omissão.
8. Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
nem constituem sucedâneo recursal para obter a reapreciação do recurso especial, sendo
vedado o seu uso com caráter infringente quando ausentes os vícios previstos em lei.
9. Diante da suficiência da fundamentação já expendida no acórdão embargado e da
inexistência de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, conclui-
se pela rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
do CPC, exigem a
art. 619
art. 1.022
demonstração de omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material na
decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes
ou a analisar as razões de voto vencido, sendo suficiente a apresentação de
fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, o que afasta alegação de omissão.
3. A mera irresignação com o entendimento do acórdão embargado não autoriza o
manejo de embargos de declaração com caráter infringente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o; CPP,
,
III.
art. 3
art. 619; CPC/2015 art. 1.022,
Documento eletrônico VDA56575789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 4e93b789-0137-4340-a821-62d892b50765

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
,
RHC 200239/RJ
Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no
,
HC 934348/RS
Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAILTON RAIMUNDO DE
JESUS FILHO em face do acórdão de fls. 29841-29843, que concluiu pelo
desprovimento do agravo regimental.
O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, uma vez que não teria
sido analisado fato relevante para o deslinde do feito, notadamente as razões constantes
do voto vencido do recurso de apelação. Assim, pugna pela reanálise e provimento
do recurso especial (fls. 29847-29857).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos de
declaração.
Conforme estabelece o
do CPP, os embargos de declaração têm
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Admite-se,
ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, nos
termos do
III, do CPC
o do CPP.
art. 1022,
c/c art. 3
A partir da leitura dos embargos de declaração opostos, nota-se que a parte
embargante não comprova a existência de qualquer omissão, erro ou contradição na
decisão ora impugnada, limitando-se a indicar que a fundamentação não teria sopesado
fato que entende relevante.
Como é cediço, a pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela
qual a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme demonstram
os precedentes a seguir expostos:
"[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no julgado embargado, sendo a fundamentação suficiente para
justificar a conclusão de que o embargante não demonstrou o efetivo
cumprimento integral da pena, requisito indispensável para a extinção
da punibilidade. Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo com o
resultado do julgamento, sendo vedado seu uso com caráter infringente.
Conforme reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
Documento eletrônico VDA56575789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 4e93b789-0137-4340-a821-62d892b50765

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição"
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
, Rel. Min.
EAREsp n. 1.604.546/PR
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de
. [...].
22/02/2023)
(EDcl
nos EDcl no AgRg no
, Relatora Ministra DANIELA
RHC 200239/RJ
TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
18/
Data da
: DJEN
2/2025,
Publicação/Fonte
25/2/2025)

Busca o autor a revisão do mérito, sob fundamento de não ter sido analisado a
totalidade dos argumentos apresentados. Contudo, conforme pacífico entendimento desta
Corte Superior, não está o julgador obrigado a rebater todos os argumentos, mas sim
apresentar fundamentação suficiente que suporte sua decisão.
Nesse sentido:
"3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que
a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de
declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do
julgado. [...] (EDcl no AgRg no
, Relator Ministro
HC 934348/RS
MESSOD AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data
do Julgamento:
Data da
: DJEN
18/12/2024,
Publicação/Fonte
23/12/2024)
Além disso, não se mostra cabível concessão de
de ofício.
habeas corpus
A alegada atipicidade por ausência de dolo não se mostra evidente, tendo o
acórdão de fls. 29516‐29523 concluído pela existência de elementos suficientes para o
recebimento da denúncia. Ressalte‐se que a rejeição liminar da peça acusatória pressupõe
a demonstração inequívoca da inexistência de dolo, circunstância que não se verificou
nos autos, conforme a fundamentação expendida no referido julgado. Diante disso,
revela‐se incabível a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Código de Controle do Documento: 4e93b789-0137-4340-a821-62d892b50765

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0104417-7
AREsp 2.892.155 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80263948720238050000 802639487202380500001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO - BA034303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO - BA034303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515485980320818@
2025/0104417-7 - AREsp 2892155 Petição : 2026/0035831-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:38
Código de Controle do Documento: 08ADD4B0-5078-4544-8EFE-23742F63AFCA